Tribunal: TJES
Processo: 0004392-10.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004392-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO MAICKEL GOMES SATYRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004392-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO MAICKEL GOMES SATYRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.

2.
Inexistência de excesso na fixação da pena. Ausência de reparos a serem realizados de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004392-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENO MAICKEL GOMES SATYRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Breno Maickel Gomes Satyro
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
,

condenando-o à pena de
4
anos e
1
m
ês
de reclusão e
291
dias-multa
, em regime inicial aberto, considerando a detração do período em que esteve custodiado.

O recorrente diz
não haver prova suficiente à condenação
por tráfico, devendo ser
desclassificada
a conduta para
posse de droga para uso próprio.

O recurso não merece provimento.

A despeito do que sustenta a defesa técnica,
as circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam que o entorpecente destinava-se,
sem

dúvida
,
à

comercialização
.

De acordo com a
peça vestibular:

“no dia 08 de junho de 2022, por volta das 15 horas, na rua Nordeste, n° 22, bairro Glória, neste município, o denunciando Breno Maickel Gomes Satyro, recebeu substâncias entorpecentes ilícitas destinadas à mercancia em desacordo com a determinação legal. Emerge dos autos que no dia anterior aos fatos Policiais Federais, durante o plantão, receberam a informação anônima de que uma terceira pessoa ainda não identificada teria remetido drogas pelos correios, de Curitiba/PR, tendo como destinatário o denunciando Breno Maickel, morador deste município. A encomenda, cujo código de localização também foi indicado pelo informante (QB 865 334 897BR), estava na unidade dos Correios de São Torquato, neste município de Vila Velha/ES, assim, os Policiais passaram o pacote pelo raio x e foi possível perceber que o conteúdo consistia em drogas ilícitas e foi postado em uma agência dos Correios na cidade de Curitiba/PR. Na data, hora e local dos fatos, agentes da Polícia Federal acompanharam o servidor dos Correios que fazia a entrega da encomenda, uma vez no local, o irmão do denunciando recebeu a encomenda e o denunciando Breno chegou em sua residência logo em seguida. Neste momento, os agentes realizaram a abordagem de Breno Maickel e apresentaram o mandado de busca e apreensão expedido para seu endereço. Ato contínuo, solicitaram que Breno abrisse a encomenda, momento em que foi constatado que se tratava de um ablete grande e mais um pedaço de maconha, cujo peso somava 932g (novecentos e trinta e dois gramas)”.

Os
depoimentos dos policiais
fede
r
ais
Aldemar José de Oliveira

e

Alexandre Oliveira da Silva
, prestados tanto perante a autoridade policial (fls. 33-34) quanto em juízo (mídia à fl. 171),
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
.

De acordo com os depoimentos, a ação policial foi antecedida de
denúncias anônimas
, dando contra de que
o recorrente receberia uma encomenda via Correios
, contendo substâncias entorpecentes. A partir disso, em cumprimento de mandado judicial, os policiais acompanharam a entrega e flagraram o recorrente, o qual abriu o pacote contendo
932 gramas de maconha
.

O réu, interrogado, negou o tráfico de drogas, afirmando que a substâncias se destinavam ao uso. No entanto,
não há comprovação de tal alegação,
mostrando-se

a

defesa

técnica
,
aliás
,
totalmente

dissociada

dessa

versão
, o que lhes subtrai qualquer verossimilhança.

O
artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06
é claro ao prever que
a
quantidade

da

droga

é

uma
das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal
, devendo-se também atentar “ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” Nesse sentido, a apreensão de
932 gramas de
maconha
remetida via correio, além da informação de que
o apelante teria no mesmo espaço de tempo, recebido outras duas encomendas de material ilícito -
sem olvidar a
constatação constatando o réu ostentando uma arma de
fogo –,
evidenciam que o entorpecente não se destinava ao uso
.

Ou seja, há prova suficiente à condenação e a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias
circunstâncias

da

prisão.

No tocante à dosimetria, anoto
não existir excesso na pena.

Valoradas as circunstâncias judiciais de forma motivada (artigo 59 do CP), a pena-base foi fixada no mínimo legal de 7 anos de reclusão e 500 dias-multa. A despeito de certa imprecisão quanto à valoração da culpabilidade, entendo que
a quantidade da droga, a teor da preponderância atribuída ao art. 42 da Lei n° 11.343/06,, legitima o acréscimo de 2 anos à pena base.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, reconheceu-se, na origem, a
forma privilegiada do crime
na terceira fase.
Nesse particular, mantenho a
fração
fixada
(
1⁄2
)
em razão da
natureza
da droga apreendida, considerando a
menor nocividade da maconha em detrimentos das demais substâncias
.

Ainda da terceira fase, mantenho o acréscimo de 1/6, fixado em razão da
causa de aumento de pena prevista no art.
40
, inciso V, da Lei n
°
11.343/0
6
.

Por fim, encontro a sanção definitiva de
4
anos e
1
m
ês
de reclusão e
291
dias-multa
,
a ser cumprida no regime inicial
aberto,
considerando o período de custódia cautelar do recorrente.

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.